Tribunal: TJSP
Processo: 2259679-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA ENCONTRADA EM CONTA CORRENTE SE MOSTRA IMPENHORÁVEL, POIS DECORRENTE DE VERBA SALARIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR QUE O MONTANTE CONSTRITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA ENCONTRADA EM CONTA CORRENTE SE MOSTRA IMPENHORÁVEL, POIS DECORRENTE DE VERBA SALARIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR QUE O MONTANTE CONSTRITO DECORRE DE SALÁRIO AUFERIDO PELO INCONFORMADO – ACERTO DA R. DECISÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADO SE MOSTRA INFÍMO, PRANTEANDO ASSIM PELA APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 836, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INDEVIDA APRECIAÇÃO DE TAL PEDIDO PELO 2o GRAU, PORQUE NÃO APRECIADO EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259679-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante LUIS
CARLOS PADOVANI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso, e na parte conhecida negaram provimento.V.U", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259679-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41605
AGRV.No: 2259679-49.2019.8.26.0000
COMARCA: MONTE ALTO
AGTE. : LUIS CARLOS PADOVANI
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : ANDRÉA SCHIAVO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO
PEDIDO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA
MANTIDA PELO AGRAVANTE
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA

ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA ENCONTRADA
EM
CONTA
CORRENTE
SE
MOSTRA
IMPENHORÁVEL, POIS DECORRENTE DE VERBA
SALARIAL
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
PERMITAM
CONCLUIR
QUE
O
MONTANTE
CONSTRITO DECORRE DE SALÁRIO AUFERIDO
PELO INCONFORMADO ACERTO DA R. DECISÃO
ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADO SE
MOSTRA INFÍMO, PRANTEANDO ASSIM PELA
APLICAÇÃO
DO
QUANTO
DISPOSTO
PELO
ARTIGO 836, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INDEVIDA APRECIAÇÃO DE TAL PEDIDO PELO 2o
GRAU, PORQUE NÃO APRECIADO EM 1o GRAU
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
MANUTENÇÃO DA
R. DECISÃO RECURSO CONHECIDO EM PARTE,
E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS CARLOS PADOVANI, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls.
36/39, nos moldes em que proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial
que lhe promove BANCO BRADESCO S/A, pela qual teve o recorrente indeferido
pedido de desbloqueio de valores atingidos por penhora, esta que recaiu sobre
conta corrente do agravante, assim afetando ativos financeiros por ele lá
mantidos.
Inconformado com os termos da R. Decisão como proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259679-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dela recorre o ocupante do polo passivo, o que faz na busca de ver modificado o
posicionamento adotado pelo Juízo, sustentando para tanto que foi surpreendido
com bloqueio de valores depositados em sua conta corrente, dando conta, no
entanto, de que os valores bloqueados contam com natureza de verba salarial,
devendo ser reconhecidos como impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV, do
CPC. No mais, sustenta que o valor bloqueado nos autos se mostra ínfimo frente
ao débito exequendo, sendo de rigor a aplicação do quanto disposto pelo artigo
836, do Código de Processo Civil, razão pela qual pediu pelo acolhimento de
seus reclamos, com a decorrente reforma da R. Decisão incorretamente
proferida.
Concedido parcialmente o efeito buscado, foram na
sequência dispensadas informações, sendo certo que a casa bancária agravada,
conforme dá conta a fls. 79/87, apresentou suas devidas contrarrazões, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria
já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante não está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Partindo da singela introdução acima indicada, de rigor firmar
entendimento no sentido de que não assiste razão ao inconformado quanto ao
pedido de desbloqueio do valor encontrado em conta bancária por ele mantida,
uma vez que este não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária em
questão seja destinada exclusivamente ao recebimento de seus salários, haja
vista que não foram apresentados extratos de movimentação da conta em
questão, sendo importante anotar também que o bloqueio “on line” foi promovido
em 26/06/2019 (fls. 34), enquanto o demonstrativo de pagamento juntado aos
autos se refere ao salário referente ao mês de outubro de 2.017 (fls. 47),
circunstância essa que afasta a possibilidade de concluir que o valor encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259679-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
na conta bancária em discussão seja decorrente de valores por ele percebidos a
título de ganhos mensais decorrentes de atividade laborativa, razão pela qual se
conclui pela plena possibilidade da incidência de constrição, nos termos do artigo
833, IV, do Código de Processo Civil que, com sua nova redação veda a
incidência de constrição sobre: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Assim, ainda que o ora agravante possa eventualmente
continuar recebendo seus salários pela conta bancária em questão, de rigor
considerar que inexistem nos autos elementos que permitam concluir que o
bloqueio promovido se deu sobre verba salarial, nos exatos termos em que
definidos pelo Juízo, o que prejudica a preservação do alegado caráter alimentar
em benefício da conta assim mantida pelo recorrente, que não se desincumbiu
de, ao menos a contento, identificar e resguardar os valores tidos por
impenhoráveis por força de Lei.
Superado esse primeiro aspecto, e em relação a alegação de
que o valor bloqueado se mostra ínfimo frente ao débito exequendo, devendo
por consequência ser aplicado o quanto disposto pelo artigo 836, do Código de
Processo Civil, imperativo destacar que tal pedido não deve ser conhecido por
parte desta Turma Julgadora, uma vez que o Juízo não apreciou tal questão nos
autos principais, haja vista que a petição que deu ensejo a R. Decisão recorrida
apenas buscou ver reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada em
conta corrente mantida pelo recorrente (fls. 32/33), este que nada
discorreu/requereu acerca da aplicação do dispositivo em questão, de modo que
sua apreciação nesse exato momento, agora diretamente pelo 2o Grau,
implicaria em supressão de Jurisdição, o que se mostra totalmente indevido.
Assim, porque ajustada ao caso concreto a R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259679-49.2019.8.26.0000 -Voto no
5
colocada sob ataque, deve esta ser integralmente preservada, o que se dá com
pleno suporte em seus adequados fundamentos.
Pelo exposto, e em se conhecendo apenas em parte do
recurso, é caso de, na parte conhecida, a ele se negar provimento, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator